Tribunal: TCU
Processo: 008.591/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5402/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação da multa e do débito aplicados ao Sr. Octavio Augusto de França Presgrave (CPF XXX.427.767-XX), por meio dos Acórdão 67/2015-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, Acórdão 1354/2015-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria e Acórdão 1388/2019-TCU-Plenário - relator MIN-Vital do Rêgo; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Sr. Octavio Augusto de França Presgrave (CPF XXX.427.767-XX), em razão do recolhimento a maior do débito aplicado por meio dos Acórdão 67/2015-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 1354/2015-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 1388/2019-TCU-Plenário , conforme especificado (peça 104), orientando-o a requerer junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o respectivo ressarcimento, apresentando cópia do acórdão que reconheceu o crédito a seu favor: Crédito Data do crédito R$ 357,91 4/12/2020 c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.591/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.174/2015-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.175/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Octavio Augusto Franca Presgrave (XXX.427.767-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Mellina Godoy da Silva (208853/OAB-RJ) e outros, representando Octavio Augusto Franca Presgrave. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.